Tribunal: TJBA
Processo: 8054500-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054500-25.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA SEBASTIANA GONCALVES DE JESUS Advogado(s): MARCELO TADEU FREITAS DE AZEVEDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE URGENTE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO PARA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS. HABILITAÇÃO REGULAR. OMISSÃO ESTATAL COMPROVADA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PERANTE VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Maria Sebastiana Gonçalves de Jesus contra decisão do Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que se declarou incompetente para julgar demanda de tratamento de saúde urgente, determinando o sobrestamento do feito. No curso do processo, sobreveio o falecimento da autora, com pedido de habilitação dos herdeiros e modificação da causa de pedir para indenização por danos morais e materiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir o juízo competente para processar a ação, considerando o valor da causa; (ii) verificar a legitimidade dos herdeiros para prosseguir no feito após o falecimento da autora; (iii) estabelecer se houve habilitação regular do herdeiro representante; e (iv) determinar se subsiste o interesse processual no prosseguimento da demanda após a perda do objeto da tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR O valor da causa deve incluir o custo integral do tratamento médico e os pedidos indenizatórios, superando o limite de 60 salários mínimos previsto no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, o que afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. O falecimento da autora modificou o objeto da demanda, incluindo pedidos indenizatórios por danos morais e materiais, que devem ser processados perante a Vara da Fazenda Pública. Os herdeiros possuem legitimidade ativa para prosseguir na ação indenizatória, conforme Súmula 642 do STJ, que reconhece a transmissibilidade do direito à indenização por danos morais. O herdeiro Elso de Jesus Soares apresentou procuração pública outorgada pelos demais herdeiros, preenchendo os requisitos legais do art. 313, § 2º, I, c/c 687 do CPC, sendo válida sua habilitação como representante processual. A omissão estatal no fornecimento do tratamento médico contribuiu para o óbito da autora, configurando fundamento para a pretensão indenizatória. O pedido de tutela de urgência perdeu objeto com o falecimento da agravante, mas subsiste o interesse dos herdeiros quanto ao pleito indenizatório, justificando o prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: O valor da causa deve refletir o custo integral do tratamento médico e eventuais pedidos indenizatórios, afastando a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública quando superar 60 salários mínimos. O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, legitimando os herdeiros a prosseguir na ação. A habilitação de herdeiro com procuração pública dos demais sucessores atende aos requisitos do CPC. O falecimento da parte autora extingue o pedido de tratamento médico, mas subsiste o interesse processual em relação à indenização por danos morais e materiais decorrentes da omissão estatal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei nº 12.153/2009, art. 2º; CPC/2015, arts. 313, § 2º, I, 687 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 642; TJ-BA, AI nº 8042307-46.2022.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054500-25.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA SEBASTIANA GONCALVES DE JESUS e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por dar provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça